Tribunal: TJDFT
Processo: 0714749-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714749-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI – EPP em desfavor do Acórdão n.o 1816954, no qual a 7a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível manejado pelo Distrito Federal, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Réu a restituir, à Autora, as importâncias retidas a título de ISS sobre as notas fiscais emitidas em relação aos serviços prestados no âmbito do Contrato de Prestação de Serviços n. 013/2017-SEPLAG, entre 19/09/2017 e 31/12/2021, tendo em vista a prescrição das parcelas anteriores e o fato de que os valores relativos ao ano de 2022 já foram ressarcidos em âmbito administrativo. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador